Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701262-88.2022.8.07.0005 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: CÍCERO BELCHIOR DE PONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPEIÇÃO. JUIZ. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE LEGAL. GRATUIDADE. REVOGAÇÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RESCISÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PROPAGANDA ENGANOSA. CONTRAPRESTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO PELA EMPRESA. DANOS MORAIS. AFASTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece de alegação de suspeição alegada em sede de apelação, porquanto não observado o procedimento próprio previsto no art. 146 do CPC. Ademais, o mero descontentamento com o julgamento pela magistrada não enseja sua suspeição, devendo ser objeto de recurso próprio para a modificação do resultado. 2. A condenação em litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, poderá ser aplicada de ofício pelo juiz, não dependendo de requerimento pela parte adversa, de modo a não ensejar julgamento ultra petita. 3. Indevida a revogação da gratuidade de justiça ante a inexistência de demonstração da modificação da capacidade econômica da parte posterior à concessão do benefício. 4. À luz dos artigos 39, inciso XII, e 51, incisos I, IV e XV, do CDC, devem ser afastadas as obrigações que evidenciam ilicitude e abusividade em relação ao consumidor, tecnicamente hipossuficiente, quando iníquas, contrárias à boa-fé e capazes de colocá-lo em desvantagem exagerada, por implicar em renúncia de direitos ao exigir que se mantenha deliberadamente inadimplente junto ao banco credor, direcionando o pagamento à empresa, bem como que se comporte de acordo com as orientações expedidas, com proibição de qualquer comunicação com a instituição credora, sujeitando-o ainda a restrições creditícias, de modo a eventualmente ser contemplado com uma incerta negociação e quitação nos valores alcançados e prometidos unilateralmente pela empresa, sem qualquer prazo definido para tanto. 5. Não há que se falar em força obrigatória contratual, a ser cumprida conforme a livre vontade dos contratantes, em caso de constatada manifesta abusividade em relação ao consumidor. 6. A propaganda atinente à redução imediata revela-se inverossímil por não cumprir com exatidão a oferta concernente à redução efetiva da prestação e da dívida contratada com o banco credor, de modo a induzir o consumidor em erro, incorrendo em publicidade enganosa ou abusiva, vedada pelo art. 37, §1o, do CDC. 7. Evidenciado o não cumprimento da contraprestação assumida pela empresa ré ao deixar de realizar comprovadas medidas visando à efetiva negociação, redução e quitação da dívida originária junto ao banco credor, em atenção aos valores por ela recalculados, em benefício ao autor, tal como ofertado, impõe- se a resolução contratual por sua culpa, com consequente restituição das partes ao status quo ante. 8. Deve ser afastada a reparação por danos morais quando inexistente qualquer violação à honra, à imagem, à intimidade ou à vida privada do autor, ou mesmo relevante dor e sofrimento psíquico a abalar suficientemente sua dignidade, oriundos de conduta exclusivamente praticada pela empresa ré. 9. Ainda que não cumprida a negociação e a prometida redução do financiamento por parte da empresa, tem-se que o inadimplemento do pactuado não enseja a reparação por danos morais, especialmente quando o autor já se encontrava em manifesta inadimplência junto ao banco, inclusive com propositura de ação de busca e apreensão de veículo. 10. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, consistente em alteração dos fatos ou mesmo defesa contra texto expresso de lei, de modo a prejudicar processualmente a outra parte ou o entendimento do Juízo para a resolução da demanda, não podendo a parte ser punida por exercer seu direito de defesa, com base em argumentos e fundamentações que entende ser favorável a si. 11. Com a reforma da sentença, impõe-se readequar os ônus sucumbenciais à nova realidade processual. 12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 e 427, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ausência de nulidade do contrato firmado, constatada a inexistência de qualquer vício jurídico ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida somente a nulidade das cláusulas tratadas nas razões do presente recurso especial. Outrossim, defende a necessária improcedência da demanda, afastando-se todas as condenações impostas à parte insurgente. Pugna, ademais, pela condenação da parte recorrida por litigância de má-fé, pelo reconhecimento da quebra contratual, sem que haja ônus para nenhuma das partes, tendo em vista a proporcionalidade dos serviços prestados, e, por fim, para que o recorrido seja condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO FONSECA CUNHA, OAB/DF 31.195 (ID 46980585). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 e 427, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes aventados pelo insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005